Tribunal: TJDFT
Processo: 0748905-83.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO CONTRATUAIS. MANIFESTAÇÃO DA VONTADE DO OBLATO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PERSUASÃO RACIONAL. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar se é legítima a pretensão ora exercida pela sociedade de advocacia referente à condenação do réu ao pagamento dos honorários de advogado fixados no negócio jurídico de prestação de serviço de advocacia celebrado entre as partes.
2. Na hipótese, convém destacar que a contratação de advogado pela parte interessada e a respectiva remuneração do aludido profissional liberal são regulamentadas pela Lei no 8.906/1994 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil). 2.1. No que se refere aos honorários contratuais, a regra prevista no art. 22, § 4o, da Lei na 8.906/1994 enuncia que o negócio jurídico celebrado entre o advogado e a parte é suficiente para subsidiar o requerimento de dedução do valor dos honorários aludidos.
3. Em relação à existência do negócio jurídico, de acordo com a doutrina do insuperável Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda (Tratado de Direito Privado, Tomo III, §§ 249, 251, 277 e 278) deve ser destacada a peculiaridade fundamental para a suficiência do suporte fático respectivo, que é, em princípio, a declaração da vontade, de proposição ou de oblação. Se não houver a declaração ou a manifestação da vontade do proponente ou do oblato, inexiste, em boa verdade, o aludido negócio jurídico bilateral. 3.1. Nessa modalidade de negócio jurídico feita a proposição negocial, que é a proposta, deve haver a oblação ou aceitação, ou seja, a vontade receptícia do oblato, também denominado aceitante. Apenas a partir da presença desses elementos constitutivos, com a devida licença, é que poderemos falar em negócio jurídico bilateral, comutativo, oneroso e sinalagmático. 3.2. Assim, teremos a necessidade inafastável da ocorrência, no elemento nuclear do suporte fático, da declaração ou manifestação inequívoca da vontade da parte.
4. Para Sérgio Carlos Covello a presunção consiste no “convencimento antecipado da verdade provável a respeito de um fato desconhecido, obtido mediante fato conhecido e conexo”. 4.1. A doutrina de José Frederico Marques, aliás, é no sentido de que na hipótese de presunção judicial “a convicção do magistrado aí se forma com base em fatos e na observação, para que um acontecimento conhecido e demonstrado possa concluir pela existência ou inexistência, veracidade ou falsidade de outro fato”. 4.2. Ora, apesar de ter o artigo 212 do Código Civil previsto que a presunção consiste em meio de prova, para Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart as presunções “constituem o resultado do raciocínio judicial que parte do indício e de sua prova”. Por isso, a presunção é um juízo a respeito de fatos, e não propriamente uma prova ou um fato.
5. A contestação oferecida pelo réu é bastante genérica a respeito da dinâmica referente ao envio do referido áudio, não tendo havido o oferecimento de outra versão no presente caso. Não houve ainda a negativa expressa da autenticidade do mencionado áudio. 5.1. Convém destacar, ademais, que a sistemática da distribuição do ônus da prova prevista no art. 373 do Código de Processo Civil, preceitua que é atribuição do autor a prova do fato constitutivo de sua pretensão. Em contrapartida, é ônus do réu a demonstração do fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão exercida pelo autor.
6. Recurso conhecido e provido.